Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COMETIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS DOS FATOS APURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se a ausência do laudo indicado autoriza a anulação da sentença da origem; (ii) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acerca das nulidades no âmbito do processo penal, a legislação processual, em seu art. 563, é clara no sentido de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 3.1. É ônus da parte interessada comprovar o efetivo prejuízo sofrido no âmbito do processo – o qual não se presume – para que o órgão julgador possa reconhecer e declarar a nulidade de determinado ato judicial. Precedentes. 3.2. Na situação posta, não restou demonstrada a nulidade pretendida, visto que o laudo almejado é desnecessário a compreensão dos fatos diante da confissão do réu acerca do seu estado etílico, prévio ao ato fatal. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando se ampara em uma das versões apresentadas em plenário, com suporte no conjunto probatório. 4.1. Considerando que os motivos para o crime e a dinâmica dos fatos estão respaldados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o entendimento do Conselho de Sentença, o qual é soberano.
5. Na dosimetria da pena, constatada a existência de duas ou mais qualificadoras, é deferido ao julgador a utilização de uma delas para fins de qualificar o crime e de outra para exasperar a pena-base. Precedentes. 5.1. Cometido o crime sob a influência de álcool – ainda que não premeditado –, mostra-se lícita a negativação da culpabilidade do agente, em razão da maior reprovabilidade de sua conduta, pois transborda o tipo penal. 5.2. Qualificado o crime de homicídio em razão da vítima ser mulher – crime cometido sob a redação anterior a Lei 14.994/2024 –, é possível a utilização de outra qualificadora (motivo torpe) para valorar negativamente o vetor “motivos do crime”. Precedentes. 5.3. O cometimento do crime de feminicídio no lote residencial da família onde existem outras residências autônomas com outras crianças que presenciaram o cenário perturbador com a vítima ensanguentada no imóvel justifica a exasperação da pena também pelo vetor “consequências do crime”.
6. Quanto aos maus antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021)”. 6.1. Para isso, aquela Corte Superior entende que a extinção da pena apta a ser considerada como maus antecedentes é aquela que ocorreu há, pelo menos, 10 (dez) anos do novo delito. 6.2. Na situação posta, a pena utilizada para este fim foi extinta treze anos antes do crime ora apurado, não servindo, pois, para esta finalidade e, assim, deve ser decotado da pena.
7. Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea (subjetiva) e a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (objetiva), deve prevalecer a primeira, nos termos do art. 67 do Código Penal. Precedentes. 7.1. Neste contexto, tratando-se de preponderância entre circunstâncias agravantes e atenuantes, entende também o Superior Tribunal de Justiça que o patamar de 1/12 para a valoração da circunstância preponderante – seja ela atenuante ou agravante – é proporcional e pode ser aplicada, como feito pela instancia singular.
8. Praticado o feminicídio na presença de filhos da vítima, deve incidir a causa especial de aumento de pena previsto no inciso III do § 7.o do art. 121 do Código Penal, vigente a época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.